Tribunal: TJDFT
Processo: 0701392-44.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REVISAO DE CONTA DE ÁGUA. PERÍCIA NO HIDRÔMETRO. VERIFICADA SUBMEDIÇAO. REDUÇAO NO VALOR DA CONTA NÃO JUSTIFICADA. INVESTIGAÇAO NA REDE HIDRÁULICA EXTERNA NÃO SUSCITADA NOS QUESITOS. INVESTIGAÇÃO NA REDE HIDRÁULICA APÓS O CAVALENTE. IRRELEVÂNCIA. CONSUMO COMPATÍVEL COM O NÚMERO DE MORADORES. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há que se falar em redução na conta de água da unidade consumidora quando a perícia realizada no hidrômetro identificar submedição.
2. Não merece prosperar impugnação à perícia realizada no limite dos quesitos elaborados pelas partes e/ou pelo Juízo ou que deixou de responder a quesito irrelevante para a pretensão aduzida nos autos.
3. Presume-se correta a mediação de consumo de água compatível com o número de moradores na unidade correspondente.
4. Recurso desprovido.